Tribunal: TJMT
Processo: 1035883-16.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035883-16.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEU MARCOS PARMEGGIANI - CPF: 462.055.780-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES - CPF: 036.441.841-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRDR. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE LAVRATURA E DECISÃO FINAL. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que, em ação anulatória proposta pelo Município de Campos de Júlio, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em virtude do transcurso de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração nº 134.905 (07/01/2015) e a decisão final administrativa (06/05/2020), conforme entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional da pretensão punitiva deve ser contado até a data da decisão final no processo administrativo; e (
ii
) se a existência de atos administrativos intermediários pode afastar o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou integralmente o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou o marco inicial da contagem do prazo prescricional na data da lavratura do auto de infração.

4. O lapso temporal superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa configura a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 24, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. Os atos processuais alegados pelo agravante não possuem natureza impulsionadora ou instrutória idônea a interromper ou suspender o prazo prescricional, como exige o precedente vinculante.

6. A jurisprudência da Segunda Câmara é pacífica quanto à exigência de continuidade e efetividade dos atos administrativos para afastamento da prescrição, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa, conforme entendimento firmado em IRDR. 2. Atos administrativos realizados de forma não contínua não interrompem, nem suspendem o prazo prescricional”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática ID 269203276, que negou provimento à apelação cível manejada pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória proposta pelo Município de Campos de Júlio, ora agravado.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em razão do decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data da lavratura do Auto de Infração nº 134.905 em 07/01/2015 e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1385/SGPA/SEMA/2020 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) se deu em 06/05/2020, conforme fixado pela jurisprudência desta Corte no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a prescrição punitiva deve ser contada da data do fato até a lavratura do auto de infração, e não até o término do processo administrativo.

Aponta que o artigo 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 refere-se ao prazo para instauração do processo administrativo e não à sua conclusão.

Verbera que foram praticados diversos atos processuais no curso do processo administrativo, suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada com o consequente provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática ID 269203276, que negou provimento à apelação cível manejada pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória proposta pelo Município de Campos de Júlio, que manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em razão do decurso de lapso temporal superior a cinco anos entre a data da lavratura do Auto de Infração nº 134.905 em 07/01/2015 e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1385/SGPA/SEMA/2020 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) se deu em 06/05/2020, conforme fixado pela jurisprudência desta Corte no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta acolhimento.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou com precisão e correção técnica a controvérsia posta nos autos, observando fielmente o entendimento firmado por esta Corte em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
.

A pretensão anulatória deduzida pelo agravado tem como objeto o Auto de Infração nº 134.905, lavrado em 07/01/2015, por supostas infrações ambientais. A decisão final da Administração sobre esse auto somente foi proferida em 06/05/2020. Tomando como termo inicial a lavratura do auto, transcorreram mais de cinco anos, ensejando o reconhecimento da prescrição punitiva, em conformidade com o IRDR.

A alegação do agravante de que a prescrição seria afastada por supostos atos processuais intermediários não se sustenta
, pois o entendimento vigente exige que tais atos sejam efetivamente instrutórios ou impulsionadores do feito, o que não ocorreu de forma contínua e idônea ao longo da tramitação.

Além disso, cumpre destacar que a jurisprudência desta própria Câmara, em julgamento recente de caso análogo, reafirmou integralmente as teses do IRDR e rechaçou alegações idênticas àquelas ora renovadas pelo agravante. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em matéria ambiental quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão final administrativa.”

(N.U 1000996-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025)

A decisão de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago se encaixa perfeitamente ao caso ora em análise e ressoa a plena aderência do ato monocrático agravado ao entendimento consolidado nesta Corte e à legislação estadual aplicável (art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025